Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729342-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA FRANCA, TATHIANNE SOARES NEIVA MARTINS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Reserva Taguatinga contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721109-36.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do imóvel localizado no bloco B, subcondomínio 3, lotes n. 2 e 4, apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF formulado por ele (id 201025091 dos autos originários). Condomínio do Reserva Taguatinga alega que os autos originários estão instruídos com o contrato de compra e venda do imóvel. Acrescenta que esse contrato é prova inequívoca de que o imóvel gerador do débito condominial pertence aos agravados. Sustenta que Marcus Vinícius de Siqueira França e Tathianne Soares Neiva Martins França foram citados no imóvel referido. Argumenta que a relação jurídica material com o imóvel define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a dívida condominial tem natureza propter rem. Explica que a ausência do registro do contrato de promessa de compra e venda no cartório competente não isenta Marcus Vinícius de Siqueira França e Tathianne Soares Neiva Martins França de pagar a dívida condominial contraída por eles. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau deveria intimar o proprietário registral para solicitar informações em caso de dúvidas a respeito do real proprietário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de penhora do imóvel localizado no bloco B, subcondomínio 3, lotes n. 2 e 4, apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF. Requer, subsidiariamente, a determinação de intimação do proprietário registral para manifestação. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61614016 e 61614017). Condomínio do Reserva Taguatinga foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 62252822). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Condomínio do Reserva Taguatinga formulou o pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral para manifestação. Condomínio do Reserva Taguatinga interpôs diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentou o requerimento de intimação do proprietário registral para manifestação ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação. Isso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao Condomínio do Reserva Taguatinga expor previamente o requerimento de intimação ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador o apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento da matéria ora suscitada não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria objeto do recurso, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral para manifestação. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel do imóvel localizado no bloco B, subcondomínio 3, lotes n. 2 e 4, apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF. Confira-se seus termos (id 201025091 dos autos originários): Indefiro o pedido de penhora do imóvel cuja certidão de ônus foi juntada ao ID 200840398 considerando que não pertence ao acervo patrimonial dos executados. Conforme entendimento do STJ, "a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil"(AgInt no AgInt no AREsp 1076459/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.3.2018, DJe 20.3.2018). Assim, embora haja indícios de o imóvel seja dos executados (ID 174508917), não há dúvida de que, no momento, o bem está registrado em nome de terceiros estranhos à lide. Condomínio do Reserva Taguatinga apresentou o instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel referido, em que consta Marcus Vinícius de Siqueira França e Tathianne Soares Neiva Martins França como promissários compradores (id 174508917). Não se trata de contrato de compra e venda como alegado. O art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida entre vivos por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis. O promitente comprador adquire o direito real à aquisição do imóvel somente após o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis nos termos do art. 1.417 do Código de Processo Civil. A certidão de ônus do imóvel juntada nos autos originários possui a informação de que Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. é a proprietária (id 200840398 dos autos originários). A simples promessa de compra e venda, não levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, não vincula terceiros. O contrato apresentado não prova a propriedade do imóvel. Trata-se de documento particular, desprovido de autenticação ou reconhecimento de firma. Ressalto que o caso concreto não se trata de escritura pública sem registro. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Condomínio do Reserva Taguatinga não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Marcus Vinícius de Siqueira França e Tathianne Soares Neiva Martins França para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator